Tribunal: TJMT
Processo: 1000556-75.2024.8.11.0029
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000556-75.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PAULO BATISTA - CPF: 006.369.581-24 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THAIS MARLA BORGES - CPF: 053.538.171-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000556-75.2024.8.11.0029

APELANTE: PAULO BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOSIMETRIA. CUSTAS PROCESSUAIS.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, no contexto da violência doméstica (art. 147, caput, do Código Penal, c/c Lei no 11.340/2006), à pena de 01 mês e 26 dias de detenção, em regime aberto, com fixação de indenização mínima à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) verificar a possibilidade de afastamento da indenização por dano moral fixada; (iii) reavaliar a dosimetria da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iv) avaliar o pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, firme e coerente, é corroborada por boletim de ocorrência, representação criminal, pedido de medidas protetivas e depoimento de policial militar, comprovando a materialidade e a autoria.

4. É possível a fixação de valor mínimo a título de indenização por dano moral em casos de violência doméstica, mesmo sem instrução específica, desde que haja pedido expresso na denúncia, conforme entendimento firmado no Tema 983 do STJ.

5. A dosimetria observou corretamente as diretrizes legais, com adequada valoração negativa dos motivos do crime e reconhecimento de agravante legal, não havendo razão para redução da pena.

6. A substituição da pena por restritiva de direitos é incabível em crime praticado com grave ameaça, especialmente no contexto de violência doméstica, conforme art. 44, I, do CP e art. 17 da Lei Maria da Penha.

7. O pedido de justiça gratuita já foi acolhido pelo juízo de origem, não havendo interesse recursal no ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

TESE DE JULGAMENTO:
"1. A palavra da vítima de violência doméstica, quando coerente e respaldada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação pelo crime de ameaça. 2. É cabível a fixação de valor mínimo a título de danos morais em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução específica."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, I, 61, II, "f", 147; CPP, art. 387, IV; CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei 11.340/2006, arts. 4o, 5o, 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; AgInt no REsp 1.694.713/MS; AREsp 2.417.156/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000556-75.2024.8.11.0029

APELANTE: PAULO BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de PAULO BATISTA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, que o condenou pela prática do crime de ameaça (artigo 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006), à pena de 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime inicial aberto, além de fixar indenização no valor de 1 (um) salário-mínimo em favor da vítima.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia:
(i)
a absolvição por insuficiência de provas para a condenação, sustentando que não há elementos probatórios suficientes para embasar o decreto condenatório;
(ii)
o afastamento da indenização fixada em favor da vítima, alegando sua hipossuficiência econômica e a ausência de instrução probatória específica para tal finalidade;
(iii)
subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e
(iv)
a concessão da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000556-75.2024.8.11.0029

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“Consta dos autos que, no dia 05 de março de 2024, por volta das 21h30min, na residência situada na Rua Rio Branco, no 857, Bairro Morada do Sol, nesta cidade, o denunciado PAULO BATISTA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, (i) ameaçou a vítima Thais Marla Borges, sua ex-companheira, por palavras, de causar mal injusto e grave, conduta perpetrada em decorrência de relação íntima de afeto havida entre ambos, conforme boletim de ocorrência no 2024.68451”.

No boletim de ocorrência consta que
“A COMUNICANTE QUE TEVE UM RELACIONAMENTO AMOROSO COM O SUSPEITO POR APROXIMADAMENTE 07 ANOS; QUE DESSA RELAÇÃO TIVERAM DOIS FILHOS; QUE ESTÃO SEPARADOS HÁ DOIS MESES; QUE O SUSPEITO NÃO ACEITA O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO; QUE NESTA MANHÃ, O SUSPEITO FOI ATÉ A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E LHE AMEAÇOU COM UMA FACA; QUE O SUSPEITO DISSE "NÃO ACEITO O FIM DO RELACIONAMENTO", "QUE ISSO NÃO VAI FICAR ASSIM", "QUE VOU COMPRAR UM REVÓLVER E DAR UM TIRO NA SUA CARA"; QUE O SUSPEITO ENTÃO TIROU UMA FACA DO BOLSO E NESTE MOMENTO A COMUNICANTE CONSEGUIU EMPURRAR O SUSPEITO PARA FORA DA CASA, GRITANDO PARA O SUSPEITO PARAR COM AQUILO E IR EMBORA DA CASA; QUE O SUSPEITO AINDA SAIU AMEAÇANDO A VÍTIMA; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE PELO CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA; QUE DESEJA PEDIR AS MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI MARIA DA PENHA”.

Auscultada na fase inquisitiva, a vítima relatou:

“QUE estava na residência, por volta das 21 horas 30 minutos; Que ouviu um barulho na porta ao olhar a declarante percebeu que era o ex-marido, Paulo Batista, batendo na porta e dizendo que iria lhe matar; Que Paulo Batista, a todo momento, estava enfurecido; Que o agressor só não quebrou a porta, pois a declarante começou a gritar por socorro; Que ao pedir socorro, os vizinhos gritaram para com isso moço, vou ligar para a polícia; Que a declarante está temendo por sua vida, pois o agressor voltou nesta manhã e disse novamente vai lhe matar, que isso não vai ficar assim e que pode passar o tempo que for que vai tirar a vida da declarante; Que o agressor já foi ao trabalho da declarante e a xingou de vagabunda, desgraçada, imundiça, praga”.

Interrogado na fase policial, PAULO respondeu:

“QUE, o interrogando foi cientificado de seus direitos constitucionais; QUE, não possui um defensor no momento; QUE, o interrogando se disponibiliza a responder a todos os questionamentos; QUE, o interrogando informa que "entre trancos e barrancos" conviveram por oito anos; QUE, durante esse relacionamento tiveram dois filhos, um menino de sete anos e uma menina de dois anos; QUE, informa que durante o relacionamento, sempre estavam se desentendendo por Thais ser muito ignorante, sendo uma pessoa difícil de lidar; QUE, o interrogando informa que no dia do fato, foi até a residência da vítima para levar frutas as crianças que estava com a mãe; QUE, ao chegar na residência por volta das 19h30, as crianças estavam sozinhas, pois Thais havia saído; QUE, o interrogando narra que por volta das 20h e 20h30 retornou a residência, e não encontrou Thais na casa, e ainda as crianças continuaram sozinhas; QUE, por volta das 21h o interrogando mais uma vez retornou a casa e buscou as crianças, visto que Thais ainda não havia retornado; QUE, o interrogando esclarece que por volta das 22h Thais chegou em sua casa, alcoolizada; QUE, o interrogando não deixou a mesma levar as crianças embora, devido seu estado; QUE, Thais foi embora, logo em seguida o interrogando foi até a residência da mesma para buscar roupas para as crianças, onde encontrou o atual de Thais e começaram a discutir; QUE, o interrogando nega ter invadido a casa de Thais; QUE, nega ter ameaçado a mesma de morte; QUE, o interrogando nega ter ido na residência de Thais no dia seguinte; QUE, nega ter ameaçado a mesma mais uma vez de morte; QUE, o interrogando esclarece que THAIS que foi até sua residência para buscar as crianças pela manhã, porém o interrogando não deixou a mesma os levar”.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Na instrução processual foi ouvida a vítima, os policiais militares que atuaram na ocorrência e, ao final, PAULO foi interrogado. Valho-me da transcrição contida na sentença:

“A vítima THAIS MARLA BORGES narrou em juízo que, no dia dos fatos, o réu Paulo foi à casa da declarante e disse que iria comprar um revólver e dar um tiro em sua casa para matá-la. Esclareceu que se sentiu amedrontada e foi até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Afirmou que, logo após o rompimento do relacionamento, o réu lhe causou muitos problemas, pois ele não aceitava o término e proferia muitas ameaças em seu desfavor, a perseguia e criava tumultos nos locais onde a encontrava. Atualmente, o réu não incomoda mais a declarante.

O policial militar WESLEN DA SILVA OLIVEIRA narrou em juízo que foi acionado porque o réu estaria em frente à casa da vítima gritando que se ela não abrisse o portão ele iria matá-la. Quando o depoente chegou ao local dos fatos, o réu já havia saído. A vítima estava nervosa com a situação e disse que tinha uma medida protetiva em desfavor do réu, o qual insistia em ir até sua casa para proferir ameaças de morte e xingamentos em seu desfavor. Esclareceu que não presenciou os fatos, mas as informações ora narradas pelo depoente foram fornecidas pela vítima.

O policial militar LUCAS CESAR ROMAS DA LUZ narrou em juízo que não se recorda dos fatos, mas ratifica o histórico do boletim de ocorrência.

Durante seu interrogatório judicial, o réu PAULO BATISTA narrou que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros, pois foram inventados por Thaís. Afirmou que possui 02 (dois) filhos menores com Thaís, os quais estavam na casa da vítima no dia dos fatos. O declarante foi até a casa de Thaís três vezes e não a encontrou no local, mas as crianças estavam na residência sozinhas, sendo que as levou para sua casa. Em seguida, Thaís foi até a casa do declarante para buscar as crianças, mas o declarante não permitiu, pois ela estava embriagada e havia deixado os menores sozinhos em casa para ir ingerir bebida alcoólica em bares com seu namorado. Em seguida, o declarante foi até a casa da vítima para buscar roupas para as crianças e se deparou com Thais e seu namorado ingerindo bebida alcoólica, sendo que este partiu para cima do declarante ao tempo que Thais saiu correndo e pedindo socorro. O declarante foi embora do local e, no dia seguinte pela manhã, Thais foi à casa do declarante para pegar as crianças, mas novamente não permitiu”.

A primeira tese recursal refere-se à alegada insuficiência probatória para embasar o decreto condenatório. Sustenta a defesa que não há provas suficientes da materialidade e autoria delitivas, argumentando que o conjunto probatório não oferece o mínimo de segurança jurídica necessário para uma condenação.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido durante a instrução processual.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência no 2024/68451, pelo termo de representação criminal no 2024/16107429 firmado pela vítima, bem como pelo pedido de medidas protetivas de urgência.

No que tange à autoria, esta restou igualmente comprovada, notadamente pelo depoimento da vítima, que, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, narrou de forma coerente e harmônica os fatos delituosos.

Em seu depoimento judicial, a vítima Thais Marla Borges confirmou que, após a separação, enfrentou um período bastante difícil, marcado por diversas ameaças e situações de intimidação por parte do apelante. Relatou que ele frequentemente a ameaçava, comparecia a locais onde ela se encontrava, fazia provocações e chegou a ir até a porta de sua residência para ameaçá-la e tentar agredi-la fisicamente. Segundo declarou, esse comportamento era recorrente no início, pois o apelante não aceitava o término do relacionamento. No episódio em questão, o apelante proferiu ameaças de morte, afirmando que compraria uma arma de fogo para atentar contra a sua vida, o que a deixou temerosa, levando-a a registrar o boletim de ocorrência e requerer medidas protetivas.

O depoimento da vítima encontra respaldo no relato do policial militar Weslen da Silva Oliveira, que afirmou em juízo que a guarnição foi acionada por meio de ligação telefônica, ocasião em que foram informados de que o apelante estaria na porta da residência da ofendida, tentando forçar a entrada e gritando que, caso não fosse atendido, mataria sua ex-companheira.

Cumpre ressaltar que, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando se mostra coerente e harmônica com os demais elementos de prova constantes dos autos, como ocorre no caso em análise.

É imperioso reconhecer que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, as declarações da vítima assumem especial relevância probatória, considerando-se que tais delitos são, geralmente, perpetrados na clandestinidade, longe da presença de testemunhas oculares, conforme amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência pátrias.

Tal entendimento encontra respaldo na própria Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que estabeleceu um microssistema jurídico específico para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, reconhecendo a vulnerabilidade da vítima e a necessidade de proteção diferenciada.

O artigo 4o da referida lei estabelece que
"na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar"
, evidenciando a necessidade de uma hermenêutica específica para tais situações.

Ademais, o artigo 5o da Lei Maria da Penha define violência doméstica e familiar contra a mulher como
"qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial"
, abrangendo a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal.

No caso em apreço, o depoimento da vítima mostrou-se firme, coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, não havendo qualquer indício de que tenha interesse em prejudicar injustamente o apelante.

Ademais, o crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se com a promessa de causar mal injusto e grave, independentemente da efetiva intimidação da vítima ou da intenção real de concretizar o mal prometido. Basta, para sua configuração, que a ameaça seja séria e idônea a causar temor na vítima.

No caso dos autos, as ameaças proferidas pelo apelante, no sentido de que mataria a vítima, são inequivocamente graves e idôneas a causar temor, tanto que a ofendida procurou as autoridades policiais e requereu medidas protetivas de urgência.

O elemento subjetivo do tipo consiste no dolo genérico, caracterizado pela vontade livre e consciente de intimidar a vítima, o que restou evidenciado pela conduta do apelante.

As palavras intimidatórias foram o prólogo da conduta violenta, o que imprime seriedade à promessa de mal injusto e grave. Essa leitura coaduna-se com a teleologia do tipo, que tutela a paz psíquica e a liberdade da vítima.

Colho da jurisprudência:

[...] 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que para a configuração do crime de ameaça não se exige atos de violência real (agressões físicas) ou grave ameaça de mal injusto caracterizado pela promessa de uso de violência real (ameaças de morte ou agressão física),
sendo necessário, tão somente, que a promessa cause temor à vítima
. [...]
(AREsp n. 2.417.156/DF, Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

Não prospera, portanto, a alegação defensiva de insuficiência probatória, uma vez que o conjunto probatório produzido nos autos é robusto e coeso, apontando, com a certeza necessária para um decreto condenatório, para a prática do crime de ameaça pelo apelante.

A segunda tese recursal refere-se ao pedido de afastamento da indenização fixada em favor da vítima. Sustenta a defesa que o apelante é pessoa hipossuficiente, não possuindo recursos para arcar com tal pagamento, além de argumentar que o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal serviria apenas para fixação de reparação devida a título de dano patrimonial, não abarcando os danos morais.

Tal pleito, contudo, não merece acolhimento.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 11.719/2008, estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
"fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido"
.

A referida norma tem por escopo garantir à vítima, de forma mais célere, ainda que parcial, a reparação pelos danos sofridos em decorrência da prática delituosa, sem prejuízo de eventual complementação na esfera cível.

No caso em análise, o Ministério Público formulou expressamente, na denúncia, pedido de fixação de indenização mínima em favor da vítima, o que possibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo apelante desde o início da ação penal.

O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.675.874/MS, submetido ao rito dos repetitivos [art. 1.036 do CPC, c/c o art. 256, I, do RISTJ], aprovou, em 13/12/2017, o Tema n. 983, por unanimidade, firmando a seguinte tese:

Tema 983 – TESE
: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

O tema aprovado trata especificamente do dano moral experimentado pelas vítimas de violência doméstica, como no caso vertente, concluindo pela desnecessidade de prova do dano, bastando que haja pedido expresso, o que se verifica na exordial acusatória.

No mesmo sentido, outros julgados daquela Corte externam idêntico entendimento acerca da prescindibilidade da prova do
dano moral
por parte da vítima:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. LEI N.o 11.719/2008. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA
. 1. Este Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que basta que haja pedido expresso e formal na inicial acusatória para que seja determinada a reparação dos danos causados à vítima, de modo a viabilizar o devido contraditório, não se exigindo, para tanto, indicação de valores na denúncia, já que cabe ao magistrado fixar um valor mínimo. 2.
O dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1694713/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).

Assim,
“a aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito – se comprovado – é que o juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo”
[trecho do voto proferido pelo Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR no REsp n. 1.651.518/MS, 6a Turma, DJe 13/06/2017].

Esse entendimento foi consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte com a edição do Enunciado 14-A,
verbis
:

14-A
- A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal,
mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito [destaquei].

Portanto, basta que haja pedido expresso na exordial acusatória para que o dano moral possa ser mensurado pelo juízo singular.

Quanto ao valor fixado pelo juízo
a quo
(1 salário-mínimo), entendo que se mostra razoável e proporcional à gravidade do fato e à extensão do dano sofrido pela vítima, não havendo que se falar em redução ou exclusão.

No que tange à alegada hipossuficiência econômica do apelante, tal circunstância não constitui óbice à fixação da indenização, podendo, quando muito, ser considerada em eventual fase de execução do julgado.

Rejeito, portanto, a pretensão de afastamento da indenização fixada em favor da vítima.

No tocante à dosimetria da pena, a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

No que se refere à fixação da pena-base, verifico que o Juízo
a

quo
, na primeira fase da dosimetria, valorou negativamente apenas uma circunstância judicial (motivos do crime).

Tal valoração negativa mostra-se adequada e proporcional, uma vez que, conforme restou demonstrado nos autos, o apelante praticou o crime por não aceitar o término do relacionamento com a vítima, revelando um sentimento de posse e domínio sobre a ofendida, o que denota maior reprovabilidade da conduta.

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo a quo reconheceu a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal.

A aplicação da referida agravante decorre da prática do crime
"com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica"
, mostrando-se plenamente justificada, considerando-se o contexto de violência doméstica em que os crimes foram praticados.

A dosimetria realizada pelo juízo de origem observou corretamente os parâmetros legais e os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tal pretensão não merece acolhimento.

O artigo 44, inciso I, do Código Penal estabelece como requisito para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

No caso em análise, o apelante foi condenado pela prática do crime de ameaça, que, por sua própria natureza, envolve grave ameaça à pessoa, o que, por si só, já impediria a substituição pleiteada.

Ademais, o crime foi praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que, nos termos do artigo 17 da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), veda a aplicação de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.

Rejeito, portanto, o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita, verifico que tal pleito já foi deferido pelo Juízo a quo, que concedeu ao apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita e suspendeu a exigibilidade do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

Não há, portanto, interesse recursal, uma vez que a pretensão já foi atendida na sentença recorrida, razão pela qual não conheço do apelo neste ponto.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de PAULO BATISTA e o
DESPROVEJO,
mantendo integralmente a sentença recorrida, em sintonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025